Tribunal: TJDFT
Processo: 0722482-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LIMITES SUBJETIVOS. EXTENSÃO INCABÍVEL. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. ASSISTÊNCIA. ADMISSÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. Nos termos do artigo 506, do Código de Processo Civil, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. A assistência, simples ou litisconsorcial, somente é admitida até o trânsito em julgado, conforme preceitua o artigo 119, do Código de Processo Civil, uma vez que a finalidade do referido instituto é justamente influenciar o resultado da demanda. A assistência, modalidade de intervenção de terceiros, não serve e não pode ser admitida como forma de alargamento subjetivo da coisa julgada. O ajuizamento de demanda judicial é uma faculdade a toda e qualquer pessoa, representando o direito de ação constitucionalmente instituído.